Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704630-71.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RAQUEL CRISTINA ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o DISTRITO FEDERAL; Prazo: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito